Tribunal: STF
Processo: HC 253764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIMENTO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA DO PREJUÍZO PELA DEFESA, NÃO SENDO A CONDENAÇÃO ELEMENTO VÁLIDO PARA ESSA CONSTATAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O paciente foi condenado “[...] à reprimenda de 162 (cento e sessenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além do pagamento de 14.260 (quatorze mil, duzentos e sessenta) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33 c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 por 7 vezes, arts. 35 e 36 c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06, art. 2º, da Lei n. 12.850/13; e art. 1º, caput, e § 1º, I, da Lei 9.613/98, por 4 vezes.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada perda da imparcialidade do juízo e contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural, em razão de suposto acesso da magistrada a informações defensivas por meio de interceptações telefônicas prévias.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Nesse sentido, por exemplo, a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, determina que “[no] processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, não sendo a condenação, contudo, elemento válido para essa constatação.



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que “[...] as alegações defensivas não se encontram acompanhadas de demonstração cabal de qualquer nulidade”.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.